Tribunal: TJSP
Processo: 1048964-57.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Anulação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL EM ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO VILA CARDOSO DA LINHA 6 – LARANJA DO METRÔ. A despeito das alegações trazidas pelos autores populares, a documentação acostada apontou que houve união de esforços entre os governos estadual e municipal, que firmaram convênio de cooperação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL EM ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO VILA CARDOSO DA LINHA 6 – LARANJA DO METRÔ. A despeito das alegações trazidas pelos autores populares, a documentação acostada apontou que houve união de esforços entre os governos estadual e municipal, que firmaram convênio de cooperação para viabilizar a construção de ambas as obras de grande relevância para a população na mesma área. Inocorrência do binômio ilegalidade/lesividade ao erário público, moralidade administrativa, meio ambiente e/ou patrimônio histórico e cultural. Ação julgada improcedente em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.